Tribunal: TJES
Processo: 5010356-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010356-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA
PACIENTE: CARLOS ADRIEL PEREIRA CONCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010356-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA
PACIENTE: CARLOS ADRIEL PEREIRA CONCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ADRIEL PEREIRA CONCHA
, em face de ato supostamente coator, praticado nos autos do processo nº. 0001619-88.2023.8.08.0024.

A defesa almeja a reforma da Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ou a substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Ressalto que o paciente responde por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, incisos III, todos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Fixada essa premissa, inicialmente, no que tange ao argumento de que inexistem provas acerca da autoria delitiva do paciente, ou eventuais nulidades de intimação, é sabido que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a extensa dilação probatória e a profunda incursão ao conteúdo dos autos primários necessários para avaliar fatos e provas. (AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Superada essa questão, observa-se da decisão juntada aos autos que a MM. Juíza fundamentou, de forma exaustiva, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, eis que há indícios suficientes de que o paciente integra grande organização voltada para o narcotráfico da grande vitória, exercendo função de fornecedor de entorpecentes ilícitos.

Sustentou, também, que “o
modus operandi
indica que, soltos, os acusados poderão dar continuidade às atividades criminosas, trazendo mais preocupação à coletividade”, podendo, ainda, “criar embaraços à instrução processual e à aplicação da lei penal”.

Dessa forma, entendo que a decretação da prisão preventiva encontra respaldo no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a defesa não logrou êxito em comprovar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas não impõem concessão da liberdade provisória se isoladamente consideradas, sobretudo ante à gravidade concreta dos fatos.

Dessa feita, entendo que a prisão cautelar se mostra razoável no presente momento para a garantia da ordem pública, razão pela qual acompanho o parecer da d. Procuradoria de Justiça e DENEGO a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)